Tribunal: STF
Processo: RMS 38837
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Sérgio Roberto de Lima Dias contra decisão monocrática do Ministro Mauro Campbell Marques do Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio da qual foi indeferida a petição inicial do MS 28.683/DF (documento eletrônico 29).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico não ser cabível a pretensão recursal.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança pressupõe o exaurimento prévio de instância. 



    No caso, o recorrente não esgotou as vias recursais, pois deixou de interpor o necessário agravo interno contra a citada decisão monocrática em que indeferida a inicial do mandamus impetrado no STJ. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.965-AgR/DF, de minha relatoria).



    “PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. [...]. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos” (RMS 27.663-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito administrativo. 4. A jurisprudência desta Corte não admite recurso ordinário em mandado de segurança interposto diretamente de decisão monocrática do relator do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.025-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento” (RMS 32.488-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator